Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-10.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007566-10.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE PAULA - CPF: 896.073.091-20 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – FEITO PRINCIPAL SENTENCIADO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMINAR DEFERIDA EM SEDE RECURSAL – ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 59753051),
oposto pelo Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão que, à unanimidade, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por Marcos Roberto de Paula, haja a vista a perda superveniente do interesse recursal, decorrente do sentenciamento do feito de base, a ação Ordinária n. 1019437- 11.2017.8.11.0041.

O Embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que silenciado sobre a liminar recursal outrora deferida por este Tribunal.

Apresentadas contrarrazões pelo Embargado (id.
66217491
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão não assiste ao Embargante, primeiramente, porque, como é cediço, o acessório segue o principal, de modo que a prejudicialidade, decorrente da perda superveniente do interesse recursal, alcança não só o mérito como, também, a liminar do Agravo de Instrumento. Em segundo lugar, haja vista que, no caso vertente, o Juízo
a quo,
ao sentenciar a ação originária, determinou a suspensão de parte dos descontos previdenciários, tal como determinada na decisão liminar deste Sodalício, cuja revogação o Embargante pretende. Ocorre que a sentença é ato que permanece válido e hígido, até que a sua correção será avaliada, por ocasião do futuro julgamento do apelo já interposto.

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021